Tribunal: TJBA
Processo: 8010728-77.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010728-77.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ADEQUIAS FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Paulo Henrique Malagutti

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em irresignação à decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de ADEQUIAS FRANCISCO DA SILVA (Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Paulo Henrique Malagutti) pela suposta prática do delito de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a busca pessoal realizada pelos policiais no Recorrido foi lícita e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Faz-se imprescindível frisar a diminuta quantidade de droga apreendida, apenas 9,72g (nove gramas e setenta e dois centigramas) de
cannabis
e 9,11g de crack. Ou seja, no total, menos de 20 gramas de narcóticos. Ademais, o Recorrido é réu primário e sequer responde a alguma ação penal em curso. Não houve investigação pretérita, nem diligência posterior à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Ninguém que estava no bar onde ocorreu a ocorrência foi conduzido para prestar depoimento na Delegacia. Da mesma forma, não houve diligência policial alguma com o fito de confirmar, minimamente, a denúncia anônima, antes de se proceder à busca pessoal – medida inexoravelmente invasiva. Em diversos precedentes do STF, exige-se, para além da denúncia anônima, a realização de diligências posteriores que complementem, confirmem, corroborem a informação advinda de um anonimato. (STF, RHC: 243193 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2024); (STF, RE: 1475417 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/06/2024); (STF, HC: 238516 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/05/2024); (STF, HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1 .00.0000, Relatora: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021).

4. C
umpre ressaltar que não há nada autuado no APF sobre a suposta denúncia anônima, e, além disto, os policiais sequer esclareceram a origem da “
informação anônima
”. Não se sabe se foi uma ligação no disque denúncia,
ou
se foi
algo repassado por
um informante
dos policiais
,
ou se a guarnição fez contato com algum
morador da região ou
com algum
transeunte
enquanto a viatura trafegava.
Embora o
Parquet
aduza que “
a abordagem ao denunciado se deu após a informação transmitida à PM durante patrulhamento tático no bairro Vila Rica, por uma pessoa que transitava nas proximidades de onde a viatura trafegava naquele instante”
, não há nenhuma peça de informação nos autos que sustente minimamente tal afirmação, porquanto nenhum dos policiais inquiridos narrou isto. Nenhum dos Policiais relatou que a denúncia anônima teria advindo de “
uma pessoa que transitava nas proximidades de onde a viatura trafegava naquele instante”,
tratando-se de afirmação completamente desconexa dos autos.

5.
Os depoimentos
dos agentes de segurança pública
também não indicam onde exatamente foram encontradas
a
“
pedra bruta de substância análoga a crack de massa aproximada 9,1 gramas, uma balança de precisão de cor prata, um rolo de papel alumínio
(...)
uma quantia em dinheiro totalizando R$27,00 divididos”
,
limitando-se a narrar que “
foi feita uma busca no perímetro
”. Assim, não se sabe se o precitado material foi encontrado no chão, em cima de uma das mesas do bar, dentro da cozinha, ou em algum outro cômodo/aposento do local. Afirmar, apenas, que “
foi feita uma busca no perímetro”
é demasiadamente lacunoso e, por conseguinte, insuficiente para demonstrar a regularidade da diligência policial.

6.
Ademais,
através da
“informação anônima
”,
não houve indicação de um indivíduo específico
que estaria traficando
, nem descrição de suas características físicas e vestes.
De acordo com a jurisprudência do STF,
para que os policiais realizem busca pessoal
em um
cidadão, com base em denúncia anônima, é imprescindível que

tal denúncia seja detalhada, circunstanciada,
dirigida a um indivíduo específico, descrevendo,
de forma objetiva,
suas características/vestimentas – o que, frise-se, não ocorreu no presente caso concreto. (STF, RE: 00000000000001547694, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/07/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/08/2025)
; (STF, ARE: 1484189 MG, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2024);
(STF, ARE: 1519666 RS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/12/2024).

7.
Existem mais pontos relevantes que explicitam a irregularidade da diligência policial e a correlata necessidade de se manter inalterada a acertada decisão do Juízo primevo que rejeitou a Denúncia ofertada.
Embora as oitivas que compõem o Auto de Prisão em Flagrante tenham sido realizadas no mesmo dia dos fatos (7/8/2023), h
á nítidas contradições entre os depoimentos inquisitivos dos policiais. O PM Silvio Douglas Ferreira afirmou que “
recebeu informação anônima de que diversos usuários de entorpecentes estavam frequentando o Bar da Suely”,
enquanto que,
de forma dissonante,
o PM Sidicley Machado de Andrade
narrou que
“a guarnição recebeu o informe de que estava ocorrendo comercialização de substâncias ilícitas no Bar da Suely
”.
Portanto, há
também
dúvida relevante sobre a suposta denúncia anônima, pois não se sabe se foi dada a informação de que havia “
usuários de entorpecentes
(...)
frequentando o Bar
”,
ou de que “
estava ocorrendo comercialização de substâncias ilícitas no Bar”.

8. É
forçoso reconhecer que, neste caso concreto,
houve

ir
regularidade
na
diligência policial que
realizou busca pessoal no Recorrido
e apreendeu
a diminuta quantidade de droga apresentada na Delegacia
, de sorte que a
s
garantia
s
constituciona
is da privacidade e da intimidade
devem prevalecer,
com a consequente declaração de nulidade das provas que compõem o APF
.
Como bem fundamentou o Juízo primevo, “
nenhum suposto comprador, proprietário, empregado ou frequentador do ‘Bar da Suely’ foi identificado no inquérito ou na narrativa acusatória exposta na denúncia, que explicitamente se ampara em provas ilícitas, recolhidas mediante busca pessoal que policiais militares realizaram a partir de denúncia anônima, o que caracteriza-se, na interpretação moderna e correta do STJ, como transgressão aos arts. 240, §2º, e 244, do CPP”
.

9. De fato, a decisão guerreada – além de guardar consonância com o entendimento do STF (conforme explanado nos parágrafos anteriores) – está, também, em total sintonia com a jurisprudência remansosa do STJ sobre nulidades em matéria de busca pessoal.

A propósito: “
No caso, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que receberam denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram, imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente demonstrou nervosismo ao avistar os policiais. 5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda, de que estivesse no local para comercializá-las. 6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, nas quais se inserem as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à revogação da prisão preventiva do réu. 7. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no RHC n. 207.616/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 19/9/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
P
ara que os policiais realizem busca pessoal
em um
cidadão, com base em denúncia anônima, é imprescindível que

tal denúncia seja detalhada, circunstanciada,
dirigida a um indivíduo específico, descrevendo,
de forma objetiva,
suas características
físicas e
vestimentas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso X, da CF/88 e art. 157,
caput
e §1, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 207.616/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 19/9/2025;
STJ, AgRg no HC: 819016 GO 2023/0137491-7, Sexta Turma, Relator: Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: DJe 30/08/2023;
STF, RHC: 243193 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2024;
STJ, AgRg no HC: 785538 RS 2022/0368398-5, Quinta Turma Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data de Publicação: DJe 14/12/2022;
STF, RE: 1475417 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/06/2024; STF, HC: 238516 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/05/2024; STF, HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relatora: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021;
STF, RE: 00000000000001547694, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/07/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/08/2025
; STF, ARE: 1484189 MG, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2024;
STF, ARE: 1519666 RS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8010728-77.2023.8.05.002
2,
em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
A
DEQUIAS FRANCISCO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, para manter incólume a decisão vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06